Tribunal: TJES
Processo: 5032292-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032292-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: ALTAYR CHAVES DE REZENDE JUNIOR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032292-04.2023.8.08.0048

Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido: ALTAYR CHAVES DE REZENDE JÚNIOR
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ALTAYR CHAVES DE REZENDE JÚNIOR EM FACE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE FOI NEGATIVADO POR DÍVIDA DESCONHECIDA E MESMO AO PROCURAR O PROCON NÃO OBTEVE ÊXITO, RAZÃO NA QUAL POSTULA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO SUSCITA PRELIMINARES. QUANTO AO MÉRITO, ALEGA ALEGA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, POIS AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE NEGATIVAR O NOME DO REQUERENTE/DEVEDOR, AO ALEGAR SER CESSIONÁRIO DE CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO BRADESCO S/A, ATRAVÉS NA QUAL SOMENTE SEGUIU O PROTOCOLO COM AS INFORMAÇÕES PASSADAS PELO BANCO E EFETUOU A COBRANÇA DA DÍVIDA E EM SEGUIDA EFETUOU A NEGATIVAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto dos autos, obrigando-se a ré a promover a baixa do apontamento, no prazo de até quinze dias úteis,
confirmando-se a tutela de urgência deferida no id. 35637275.

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (25.04.2022) (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
INICIALMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA E JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E, CONSEQUENTEMENTE, AFASTANDO A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL, BEM COMO, DECLARANDO EXIGÍVEL O DÉBITO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO
A QUO
, ESPECIFICAMENTE QUANTO À ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A PARTE RÉ ALEGA TER INSERIDO O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, O QUAL FOI CEDIDO PELO BANCO BRADESCO S/A À PARTE RÉ. NO ENTANTO, O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, NÃO APRESENTA AOS AUTOS O CONTRATO ORIGINÁRIO (CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 8823374008850671) DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA, MAS TÃO SOMENTE O CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO FIRMADO ENTRE O RÉU E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, ENTENDE-SE QUE A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A PARTE AUTORA E O BANCO BRADESCO PARA VALIDAR A CESSÃO. OUTROSSIM, NÃO SE DESCONHECE QUE A PARTE RÉ, NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIO,
“pode exercer os atos conservatórios do direito cedido”
(ART. 293 DO CC), MAS A NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS É FUNDADA EM DÉBITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI DEMONSTRADA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE TENHA FIRMADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A ILICITUDE PRATICADA PELO RÉU AO INSERIR OS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POR FIM, É ACERTADA A R. SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO AO DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). POR TAIS SINGELAS RAZÕES, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), O QUAL SE ENCONTRA ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)